Tribunal: TJBA
Processo: 8145807-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145807-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SILVANA Advogado(s):CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBASA. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS E RPV. ADPF 616/STF. INAPLICABILIDADE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que declarou a nulidade de fatura de fornecimento de água com valor significativamente superior à média histórica, determinou o refaturamento pela média dos últimos doze meses, a substituição do hidrômetro e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, afastando, ainda, a submissão ao regime de precatórios na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de fundamentação em despachos e decisões proferidos na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, está sujeita ao regime constitucional de precatórios e de Requisição de Pequeno Valor, com afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, bem como definir o teto aplicável à RPV. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não geram nulidade por ausência de fundamentação, inexistindo prejuízo processual às partes. 4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal resta plenamente atendida pela sentença de mérito, sendo eventuais discussões incidentais absorvidas pelo julgamento colegiado do recurso. 5. A EMBASA, embora pessoa jurídica de direito privado, presta serviço público essencial em regime não concorrencial, submetendo-se, quanto ao pagamento de débitos judiciais, ao regime constitucional de precatórios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 616. 6. A submissão ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal torna incompatível a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, diante da incidência do art. 534, §2º, do mesmo diploma legal. 7. Inexistindo lei estadual específica que discipline o teto de Requisição de Pequeno Valor para sociedades de economia mista, aplica-se supletivamente o limite de quarenta salários-mínimos previsto no art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial, submetem-se ao regime constitucional de precatórios para pagamento de débitos judiciais. 2. É inaplicável a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC ao cumprimento de sentença contra ente sujeito ao regime do art. 100 da Constituição Federal. 3. Na ausência de lei específica estadual, o teto da Requisição de Pequeno Valor aplicável às sociedades de economia mista corresponde a quarenta salários-mínimos, nos termos do art. 87, I, do ADCT. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8145807-57.2024.8.05.0001, oriundos da Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA) e como Apelada, o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SILVANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA